Tribunal: TJPA
Processo: 0001807-02.2012.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001807-02.2012.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: OLMAR JOSÉ BARASUOL
ADVOGADO: HÉLIO ANTÔNIO MACHADO - OAB/PA Nº5395-B
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, declarar, de ofício, extinta a punibilidade do Estado pela prescrição intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001807-02.2012.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: OLMAR JOSÉ BARASUOL
ADVOGADO: HÉLIO ANTÔNIO MACHADO - OAB/PA Nº5395-B
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Olmar José Barasuol, frente à sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), narra o
dominus litis
que, em 08/05/2012, o apelante foi preso, em flagrante, porque encontrado por policiais militares com arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, n. 1599148, após notícia de populares de que havia efetuado um disparo na área de uma residência.

Devidamente instruído o processo, sobreveio decisão (fls. 74 a 77) de procedência da denúncia e consequente condenação do apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a privativa de liberdade pelas restritivas de direito concernentes à prestação pecuniária e à proibição de frequentar locais de reputação duvidosa.

As razões recursais voltaram-se à desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) (fls. 79 a 84).

As contrarrazões foram no sentido de se manterem os exatos termos do ato recorrido (fls. 85 a 86).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do apelo (fls. 95 a 97).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, então, aplicáveis:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

a sentença (fls. 74 a 77), datada de 30/07/2016, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão;
·

há ato de Secretaria expressando data de publicação correspondente em 08/08/2016;
·

o Ministério Público permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até agora, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, não tendo, eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado em audiência perante o juízo. 2) Havendo nos autos o reconhecimento da vítima, bem como o testemunho do Policial Militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ainda em posse da res furtiva, não há como se acolher a negativa de autoria sustentada. 3) A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP operada para o delito de roubo, se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 4)
Considerando a pena aplicada pelo delito de Corrupção de Menores, resta evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e os dias atuais, sendo forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para alterar a fundamentação da primeira fase da dosimetria penal, com manutenção da pena fixada e, de ofício reconhecer extinta a punibilidade, pela prescrição do crime de corrupção de menores. (Destaquei)
(2019.05156302-82, 210.742, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

À vista do exposto, conheço e julgo prejudicada a apelação, por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade intercorrente ou superveniente, extinguindo, de ofício, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator